Tribunal: TJBA
Processo: 8003632-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003632-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: HIBERNON SOUZA SANTANA e outros (2) Advogado(s): FREDERICO SILVESTRE DAHDAH, MARCIO EMRICH GUIMARAES LEAO, MARIA VICTORIA DAS CHAGAS LIMA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Agravo de instrumento. Saúde pública. Recurso interposto em face da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para o fornecimento do medicamento Canabidiol Full Spectrum Golden CBD Plus 200mg/ml a uma menor de 14 anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Afetivo Bipolar. A classificação de "urgência" e "emergência" da Resolução CFM n. 1451/1995 é inaplicável a casos de tratamento contínuo para doenças crônicas, onde a interrupção pode gerar grave risco à saúde. O periculum in mora é evidente pelo risco de regressão irreversível no quadro clínico da paciente, atestado por relatórios médicos detalhados que demonstram a imprescindibilidade do Canabidiol Full Spectrum Golden CBD Plus 200mg/ml e a ineficácia das alternativas do SUS. A probabilidade do direito é corroborada pela autorização excepcional de importação da ANVISA (RDC n. 60/2022), que atesta a segurança e eficácia do fármaco para uso próprio da paciente, e por artigos científicos que indicam a relevância do Canabidiol para comorbidades do TEA. A superveniente Lei Estadual n.º 14.932/2025, publicada em 18 de junho de 2025 e com vigência a partir de 16 de setembro de 2025, instituiu a Política Estadual de Fornecimento Gratuito de Medicamentos Formulados de Derivado Vegetal à Base de Canabidiol no Estado da Bahia. Esta legislação estabelece um sistema próprio de fornecimento, independentemente dos protocolos federais de incorporação ao SUS, afastando, assim, a aplicação das teses restritivas dos Temas n.º 6 e n.º 1.234 do STF, que se fundamentam na ausência de previsão legal específica. A solidariedade dos entes federativos no dever de assegurar o direito à saúde (Art. 196 CF e Lei n.º 8.080/1990), aliada ao princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente (Art. 227 CF e Art. 4º ECA), impõe ao Estado a responsabilidade pelo provimento do tratamento. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso. Agravo provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8003632-09.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante A.C.C.S representada por seus genitores, HIBERNON SOUZA SANTANA e KARLA COSTA DA FONSECA e, como Agravado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.